Tribunal: CARF
Processo: 10384.721328/2013-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.721328/2013-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.829 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2021
Recorrente
EMIR MARTINS FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO E IMPERTINÊNCIA.
Não prosperam argumentos apresentados apenas em sede de recurso
voluntário, quando, além da preclusão, são impertinentes em face do auto de
infração lavrado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
O art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, veicula presunção legal de omissão de
rendimentos pela não comprovação da origem dos depósitos, impondo-se ao
contribuinte o ônus de comprovar origem e natureza dos depósitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto, Gustavo
Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam
Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.721328/2013-82
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.829 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721328/2013-82

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 115/137) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 104/111) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 03/15), no
valor total de R$ 251.273,28, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF),
ano(s)-calendário 2008, por omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada. O lançamento foi cientificado em 10/05/2013 (e-fls. 86).
A descrição dos fatos e enquadramentos legais do Auto de Infração relata que o
contribuinte foi intimado a apresentar extratos bancários, tendo expressamente se negado
invocando o direito constitucional ao sigilo, e que, por meio da Procuradoria da Fazenda
Nacional, foi solicitado judicialmente a quebra do sigilo bancário, tendo o Juiz Federal
Substituto da 7a Vara Federal/PI, respondendo pela 1a Vara Federal/PI, a deferido, tendo então a
fiscalização emitido Requisições de Informações Sobre Movimentação Financeira aos bancos
nos quais o contribuinte mantinha contas bancárias e, uma vez obtidos, intimado o contribuinte a
comprovar a origem dos depósitos (e-fls. 05/05). Por fim, a fiscalização relata que para anos-
calendário não objeto do presente lançamento foi lavrada infração relativa à constatação de
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica (e-fls. 08).
Na impugnação (e-fls. 90/94), em síntese, se alegou:
(a) Depósitos bancários.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 104/111):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não são normas gerais, razão pela qual seus
julgados ficam restritos à ocorrência objeto da decisão.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL.
A legislação vigente determina que o lançamento com base em depósitos bancários de
origem não comprovada pelo sujeito passivo, por se tratar de presunção legal, transfere
ao contribuinte o ônus de produzir provas hábeis e irrefutáveis da não ocorrência da
infração.
O Acórdão foi cientificado em 03/08/2015 (e-fls. 112/114) e o recurso voluntário
(e-fls. 115/127) interposto em 02/09/2015 (e-fls. 115), em síntese, alegando:
(a) Depósitos bancários. A fiscalização desconsiderou as aplicações financeiras
preexistentes, bem como os empréstimos assumidos no ano de 2007. Esses
valores foram sacados e gradativamente depositados para saldar as obrigações
assumidas. Os depósitos não podem ser tomados como omissão de renda,
pois não são suficientes para comprovar e fundamentar a omissão de receita,
conforme doutrina, por serem mero indício da omissão incapazes de formar
elemento apto a sustentar a presunção de omissão de receita, segundo a
jurisprudência e em face do art. 678 do RIR/80. A fiscalização não apresentou
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.829 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721328/2013-82

provas para legitimar a presunção e o recorrente apresentou explicações e
comprovações a demonstrar que os valores sacados de aplicações e
emprestados eram mantidos em espécie e posteriormente retornavam para as
contas correntes, tendo a autoridade julgadora se equivocado ao não acolher
tais argumentos e a autoridade lançadora não afastado por prova segura a
falsidade ou inexatidão das explicações do contribuinte (RIR/80, art. 678,
§2°; e doutrina).
(b) Nulidade do Auto de Infração. Houve erro no procedimento e violação à
ampla defesa, a atrair o art. 59, II, do Decreto n° 70.235, de 1972, pois
informações e esclarecimentos deveriam ser requeridas da fonte pagadora e
não do contribuinte, residindo o cerne da questão em saber se são válidas as
informações repassadas pelo Ministério Público Estadual para a conclusão de
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Tratando-se de imposto
de renda retido na fonte, a fiscalização deveria ter observado o art. 842 do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto n°
3.000, de 1999, ainda mais em face do disposto no art. 722 do RIR/99. A
autuação indevidamente reputa os documentos ofertados pelo Ministério
Público como declarações autênticas de rendimentos tributáveis, sendo
incontroversa a nulidade do procedimento. Os documentos invocados pela
fiscalização para imputar a omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica não são espelhos fidedignos do que foi a execução orçamentária e
financeira nos exercícios aludidos, não tendo havido transferência de
disponibilidade entre o erário público e o recorrente.
(c) Injustiça do Auto de Infração. Quando se analisa os documentos ofertados pelo
Ministério Público Estadual, constata-se não haver prova da omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Os documentos eletrônicos foram
supostamente localizados nas dependências da fonte pagadora e alimentados
por pessoas cuja identidade é desconhecia. Restou ao recorrente prova
diabólica. Não foram apresentados documentos a atestar a transferência de
disponibilidade econômica da conta do erário público para o contribuinte. Os
documentos referidos não representam qualquer ato/momento indispensável
para a realização de despesa pública e deixam uma série de dúvidas, devem
ser lembrados os art. 21 e 25 do Decreto n° 7.574, de 2011, a dispor sobre os
sistemas de processamento de dados mantidos pelo sujeito passivo e a
instrução das autuações. Logo, é clara a falta de provas. Além disso, os
documentos fornecidos pelo Ministério Público Estadual são fruto de violação
à garantia constitucional de respeito à intimidade e à vida privada, pois a
investigação instaurada pelo Conselho Nacional do Ministério Público não
tinha poderes para devassar sigilo bancário e nem para reportar as provas
obtidas à Receita Federal, devendo as provas ilícitas serem excluídas
(Constituição, art. 5° LVI; Lei Complementar n° 105, arts. 10, 30, 130-A,
§21; e Decreto n° 7.574, de 2011, art. 24). Conforme jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, não é cabível, em sede de inquérito, encaminhar à
Receita Federal informações bancárias obtidas por meio de requisição judicial
quando o delito investigado for de natureza diversa daquele apurado pelo
fisco. É o que resta, afinal, reconhecido pelo próprio órgão cuja ação
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.829 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721328/2013-82

investigativa i) encontrou tais documentos e ii) permitiu chegar-se à RFB tais
informações. Com efeito, decidiu o col. Conselho Nacional do Ministério
Público que tais provas eram ilícitas, porque obtidas por meios injurídicos,
excluindo-as de plano, conforme processo n° 0.00.000.000884/2008-68
(Diário da Justiça de 17/05/2010, p. 24). Sendo as provas ilícitas, é
inadmissível o processo administrativo fiscal, não podendo permanecer
incólume a decisão de primeira instância, não sendo possível simplesmente
iniciar nova investigação fiscal. Por fim, a responsabilidade pelo crédito é
integralmente da fonte pagadora, nos termos dos arts. 842 e 722 do RIR/99.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 03/08/2015 (e-fls. 112/114), o recurso
interposto em 02/09/2015 (e-fls. 115) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Depósitos bancários. O presente lançamento versa exclusivamente sobre omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada em relação
ao ano-calendário de 2008.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) legal(is) do Auto de Infração (ver
itens 7 a 12, e-fls. 06 e 07), a fiscalização relata que valor emprestado e sacado no final de 2007
foi considerado como origem de crédito efetuado em 07/01/2008, bem como que considerou os
valores resgatados de aplicações financeiras.
O recorrente sustenta que a fiscalização não considerou aplicações financeiras
preexistentes e empréstimos assumidos no ano-calendário de 2007.
O empréstimo efetuado em 2007 e sacado em 26/12/2007 foi considerado pela
fiscalização como origem do depósito em conta corrente efetuado em 07/01/2008, pela
proximidade e pela coincidência do valor (e-fls. 06).
O montante em questão é inclusive superior ao total declarado como de
empréstimos devidos em 31/12/2007, conforme a ficha “DÍVIDAS E ÔNUS REAIS” da
Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário de 2008 (e-fls. 83).
Compulsando os autos, não detecto prova a gerar a convicção de que valores
emprestados em 2007 teriam dado ensejo a créditos/depósitos do ano-calendário de 2008
considerados como de origem não comprovada.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.829 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721328/2013-82

Não detecto também prova capaz de gerar convicção de que valores resgatados de
aplicações financeiras em 2007 teriam originado créditos/depósitos no ano calendário de 2008
considerados como não comprovados.
Os créditos/depósitos advindos de resgates de aplicações financeiras
empreendidos no ano-calendário de 2008 foram excluídos já durante o procedimento de
fiscalização (e-fls. 07), não tendo a impugnação e nem o recurso especificado resgate não
considerado pela fiscalização.
Os empréstimos tomados em 28/01/2008 e 16/12/2008 foram considerados como
origem dos respectivos créditos. Contudo, não se acatou a alegação de que, uma vez sacados os
empréstimos creditados em 28/01/2008 e 16/12/2008, os valores teriam sido mantidos para dar
origem aos inúmeros créditos/depósitos efetuados durante o ano de 2008. Não há prova a
corroborar a alegação em tela, sendo relevante ponderar que o valor emprestado em 28/01/2008 é
muito inferior aos créditos/depósitos sem origem havidos até 15/12/2008.
Portanto, as justificativas do recorrente são insuficientes para demonstrar a origem
e natureza dos créditos/depósitos considerados como de origem não comprovada. Não basta ao
recorrente apresentar explicações e argumentos não amparados em prova hábil e idônea.
O art. 678 do Regulamento de Imposto de Renda de 1980 já se encontrava
revogado ao tempo dos fatos geradores.
De qualquer forma, no caso concreto, se aplica o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996,
a veicular presunção legal de omissão de rendimentos pela não comprovação da origem dos
depósitos, tendo restado superada a jurisprudência que lhe é anterior.
Logo, os depósitos bancários sem origem (e natureza) comprovada não são
considerados como fato gerador do imposto sobre a renda, que se constitui na aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou provento de qualquer natureza (CTN, art. 43),
mas como indícios fixados por lei como aptos a gerar presunção da ocorrência do fato gerador.
Nesse contexto, competia ao contribuinte apresentar prova para suas justificativas e explicações.
A matéria em questão foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal em recurso
extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, como podemos constatar da ementa
a seguir transcrita:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral
(Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos
bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão
contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996
teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando
o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão de
receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.829 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721328/2013-82

3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se
impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao
lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que os
depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do
ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas
auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova ao
correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as receitas
depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte tese
de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE
DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05-
2021)
Por conseguinte, uma vez intimado para comprovar a origem dos créditos
bancários, cabia ao contribuinte elidir a presunção legal mediante comprovação de forma
individualizada, o que não restou empreendido nem mesmo no presente processo administrativo
fiscal.
Nulidade do Auto de Infração. Injustiça do Auto de Infração. As razões recursais
inovaram ao verter alegações a pressupor uma suposta imputação de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica. Além da preclusão (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 17), os
argumentos veiculados apenas nas razões recursais não prosperam por não guardarem
pertinência para com o presente lançamento, restrito à infração consubstanciada na omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital